Tribunal: TJBA
Processo: 8131678-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131678-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VITOR BARRETO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou
a verba sucumbencial
com base no valor da condenação, abrangendo obrigação de fazer e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício
s
de omissão
e erro material
quanto à fixação da dos honorários advocatícios, especialmente quanto à inclusão do valor da obrigação de fazer no cálculo do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso, não há defeito a ser sanado, uma vez que
a verba sucumbencial
depende da observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, que impõe percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5.
O proveito econômico corresponde ao valor do bem da vida obtido pelo demandante, podendo compreender obrigação de fazer de conteúdo patrimonial aferível, como o custeio de tratamento médico deferido em sentença, ainda que adimplido administrativamente.

6.
O arbitramento equitativo dos honorários somente é cabível nas hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico é elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131678-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e embargado VITOR BARRETO RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19